Tribunal: TJDFT
Processo: 0754175-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. Gratuidade de justiça. Decisão na origem. Há decisão no juízo de origem negando à autora o benefício da gratuidade de justiça, decisão contra a qual não houve recurso (id36665835). É certo que houve erro de apreciação no prosseguimento do recurso sem a análise do preparo. Assim, reconhece-se a omissão e examina-se o pedido subsidiário de concessão do benefício na forma do art. 99, §7o. do CPC.
3 – Gratuidade de justiça. Na forma do art. 98 do CPC, de aplicação subsidiária neste ponto, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A autora declara que não tem condições financeiras de suportar os ônus do processo sem prejuízo próprio, declaração que é dotada de presunção de veracidade. Não obstante tenha salário de padrão razoável, a autora discute dívida alta relativa a situação de doença e morte na família, o que dá respaldo à alegação de que não tem condições financeiras de suportar o ônus da sucumbência no momento. Concede-se, pois, a gratuidade de justiça e mantém-se a suspensão da exigibilidade da verba, conforme fixada no acórdão.
4 – Recurso conhecido e não provido.